Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS CONTRA COMPANHEIRA E ENTEADO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos delitos tipificados no artigo 129, § 13 (redação anterior à Lei no 14.994/2024) - vítima companheira (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), e no artigo 129, § 9o (redação anterior à Lei no 14.994/2024) - vítima enteado (lesão corporal contra adolescente, no contexto das relações domésticas), ambos do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão sob exame consiste na análise da tese de absolvição por insuficiência de provas, diante da aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
III – Razões de decidir:
3. A Lei 14.857, de 21-maio-2024, alterou a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que não mais se faz necessária a tramitação do processo em segredo de justiça, pois basta que seja abreviado o nome da vítima, a fim de resguardá-lo sigilo.
4. Em relação ao ofendido adolescente, em razão de figurar como vítima de lesão corporal praticada pelo padrasto, e não como infrator, é suficiente a preservação de sua identidade, de modo que deve ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
5. A absolvição é a medida de rigor, na medida em que as vítimas (companheira e enteado) afirmaram na delegacia terem sido agredidas pelo réu, todavia, em juízo, afastaram a existência de qualquer agressão, tendo a companheira dito que teve um surto psicótico e partiu para cima do acusado com uma faca, e o adolescente acreditou que a mãe era agredida quando, na verdade, o réu apenas se defendia da situação, a inferir uma possível legítima defesa, diante do uso moderado dos meios necessários para repelir as injustas agressões atuais de seu direito. Ademais, os policiais não se recordaram dos fatos, assim, não há qualquer elemento judicializado hábil a corroborar a acusação.
6. A sentença condenatória não pode basear-se unicamente em provas obtidas durante o inquérito policial e não confirmadas em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
7. Diante de dúvidas razoáveis acerca da prática dos crimes, de modo a fragilizar um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, o que impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV – Dispositivo:
8. Afastado o segredo de justiça. Recurso provido.